Tribunal: STF
Processo: CC 7498
Classe: CC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Não caracterização. Recursos
   especial e extraordinário. Julgamentos sucessivos no Superior
   Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Não
   conhecimento de ambos os recursos. Fundamentos diversos adotados
   em cada tribunal. Conflito não conhecido. Ausência de razões
   novas. Agravo regimental improvido. Não há conflito de
   competência em julgamentos sucessivos de recurso especial e
   extraordinário, se aquele não foi conhecido por falta de
   competência do STJ para apreciar a matéria constitucional e este
   não o foi porque lhe faltou o requisito de prequestionamento.